Tribunal: TJPA
Processo: 0809442-29.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809442-29.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

AGRAVADO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE LOGISTICA E TRANSPORTES DE CARGAS NO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INSUMOS DESTINADOS À ATIVIDADE-FIM DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE. DIREITO AO CREDITAMENTO. MANUTENÇÃO PARCIAL DA MEDIDA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR A LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO, RISCO DE DECADÊNCIA DO TRIBUTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que deferiu o pedido liminar no mandado de segurança, para que o Agravante se abstenha de lavrar auto de infração que tenha como fundamento a glosa de créditos de ICMS relativamente à aquisição de combustíveis, lubrificantes, pneus e peças, utilizados nas atividades-fim das empresas associadas do Sindicato Agravado.

2. A
não cumulatividade
é um princípio que se aplica a diversos tributos, incluindo o ICMS, consiste na possibilidade de deduzir do valor devido, em um determinado período de apuração, permitindo que o contribuinte utilize os créditos pagos em operações anteriores, para abater o valor do imposto devido nas suas operações seguintes.

3. A previsão constitucional da não cumulatividade está contida no artigo 155, parágrafo 2º, inciso I, da Constituição Federal de 1988. Referido princípio, bem como a possibilidade de creditamento decorrente da entrada de mercadoria destinada ao uso e consumo, possui previsão nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar nº 87/96.

4.
O Agravado instruiu a ação com comprovantes de que o fisco estadual não tem observado o direito das empresas de transporte filiadas de realizar o creditamento de ICMS decorrente da aquisição de insumos para o desenvolvimento de suas atividades fins, a exemplo de combustíveis, lubrificantes, pneus e peças. O ato impugnado pelo Recorrido encontra-se demonstrado nos autos de infrações acostados aos autos da ação originária, nos quais se constata a imposição de penalidades pelo não recolhimento de ICMS relativo à prestação de serviços de transportes, com a negativa de creditamento do imposto decorrente da aquisição de insumos.

5. Os combustíveis, lubrificantes e peças adquiridos pelas empresas de transportes representadas pelo Agravado são considerados insumos, devendo, portanto, ser assegurado o direito ao creditamento. Precedentes deste E. Tribunal e do STJ.

6.
Não incide a vedação legal prevista no art. 7º, § 2º da Lei 12.016/2009, haja vista que esta disposição legal foi declarada inconstitucional pelo STF no julgamento da ADIN nº 4.296 ocorrido no dia 09.06.2021.

7. Não há como acolher a alegação do Agravante de que deve incidir o Decreto nº 1.525/2016, que admite a compensação de créditos, desde que sejam utilizados exclusivamente na prestação de serviço de transporte iniciado no Estado do Pará, uma vez que a norma é posterior à decisão agravada, proferida em 23.09.2013 (id. 3534787 - Pág. 1/6). Além disto, trata-se de matéria meritória a ser apreciada no julgamento definitivo da ação mandamental, restringindo-se a presente análise ao preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar, consoante fundamentos legais e jurisprudência do STJ consolidada acerca da matéria, mencionados anteriormente.

8. O deferimento da medida liminar não pode acarretar óbice para que a Fazenda Pública exerça atividade fiscalizadora com a lavratura de autos de infração, sob pena de ocorrer a decadência do direito e impossibilidade de cobrança do crédito fiscal, caso a ação seja julgada improcedente. Reforma da decisão agravada em relação a este aspecto.

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido
, apenas para permitir a lavratura de auto de infração, com o intuito de evitar a decadência de eventuais créditos tributários, no mais, garantido o direito do creditamento do ICMS pelo contribuinte, em obediência ao princípio da não cumulatividade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 05 de junho de 2023, sob a presidência da Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0809442-29.2019.8.14.0000
- PJE
) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra o SINDICATO DAS EMPRESAS DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DE CARGAS NO ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo Agravado
.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Assim tem-se que o fumus boni iuris se manifesta nos precedentes jurisprudenciais que reconhecem o direito ao creditamento de ICMS decorrente da aquisição de insumos pelas empresas de transporte de cargas e que no conceito de insumo estão incluídos o combustível, lubrificante, pneus e peças adquiridos para por em funcionamento a frota de veículos utilizados na atividade de transporte. Enquanto que o periculum in mora é evidente, pois há a possibilidade dos associados da impetrante terem a sua atividade prejudicada em razão da oneração dos seus encargos tributários caso não possam creditar-se do ICMS nas condições acima especificadas.

Diante do exposto, sem prejuízo de uma nova manifestação após as informações, fundamentada no artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, concedo a liminar para determinar que a autoridade coatora se abstenha de praticar, contra as associadas da Impetrante, a lavratura de autos de infração e de imposição de multas, relacionados à glosa de créditos do ICMS relativamente à aquisição de combustíveis, lubrificantes, pneus e peças, utilizados em suas atividades-fim. (...)

Após a oposição de embargos de declaração pelo Impetrado, a decisão agravada foi mantida pelo Juízo de origem.

Em suas razões
, o Agravante sustenta a impossibilidade de restrição ao direito da fazenda pública de lavrar auto de infração e cobrar o ICMS, na forma pretendida pelo Recorrido.

Afirma que, em relação ao crédito de ICMS de combustíveis utilizados como insumo no setor de transporte, o Decreto nº 1.525/2016 reconhece o direito ao crédito, desde que este seja utilizado na prestação de serviço de transporte iniciado no Estado do Pará, circunstância não foi demonstrada na ação originária.

Sustenta a impossibilidade de concessão de liminar que impeça a fazenda pública de lavrar auto de infração, pois tal ato é vinculado e se insere no poder-dever da administração tributária, além disto, assevera que a impossibilidade de lavratura de auto de infração acarretará decadência do direito.

Aduz que a concessão da medida liminar autoriza a compensação de créditos tributários, o que é vedado pelo art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/09. Afirma ainda, que a medida esgota o objeto da ação, o que também é vedado pelo art. 1º, §3º da Lei nº 8.437/92.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo, e ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo. Contra esta decisão o Agravante interpôs recurso de agravo interno.

O Agravado apresentou contrarrazões, refutando a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido liminar no mandado de segurança, para que o Agravante se abstenha de lavrar auto de infração que tenha como fundamento a glosa de créditos de ICMS relativamente à aquisição de combustíveis, lubrificantes, pneus e peças, utilizados nas atividades-fim das empresas associadas do Sindicato Agravado.

A concessão da medida liminar no âmbito do mandado de segurança encontra-se condicionada ao preenchimento dos requisitos contidos no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, isto é, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final,
in verbis
:

Art. 7°. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Registre-se, inicialmente, que o presente recurso se restringe a verificar a existência dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar na ação mandamental, devendo as demais questões meritórias suscitadas pelas partes ser objeto de apreciação perante o Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Em análise aos documentos que instruem a ação originária e o presente recurso, é possível constatar que há demonstração do
fumus boni iuris
de forma a ser deferido o pedido liminar, mas não em sua totalidade. Explico.

Para o exame da liminar deferida na origem, deve-se verificar a possibilidade de incidência do princípio da não cumulatividade do tributo e o cabimento do creditamento do ICMS recolhido no momento da aquisição de combustíveis, lubrificantes e peças.

A não cumulatividade é um princípio que se aplica a diversos tributos, incluindo o ICMS, consiste na possibilidade de deduzir do valor devido, em um determinado período de apuração, permitindo que o contribuinte utilize os créditos pagos em operações anteriores, para abater o valor do imposto devido nas suas operações seguintes.

A previsão constitucional da não cumulatividade está contida no artigo 155, parágrafo 2º, inciso I, da Constituição Federal de 1988, que estabelece:

155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;

Referido princípio, bem como a possibilidade de creditamento decorrente da entrada de mercadoria destinada ao uso e consumo, possui previsão nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar nº 87/96:

Art. 19.
O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação
relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado. (grifei)

Art. 20.
Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria
, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação. (grifei).

§ 1º
Não dão direito a crédito
as entradas de mercadorias ou utilização de serviços resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas,
ou que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento
.

Assim, os créditos de ICMS são permitidos em diversas situações, como nas aquisições de insumos, mercadorias para revenda, serviços de transporte e energia elétrica, entre outros. O contribuinte tem o direito de utilizar esses créditos para abater o valor do imposto devido nas suas operações subsequentes.

O Agravado instruiu a ação com comprovantes de que o fisco estadual não tem observado o direito das empresas de transporte filiadas de obter o creditamento de ICMS decorrente de insumos adquiridos para o desenvolvimento de suas atividades fins, a exemplo de combustíveis, lubrificantes, pneus e peças.

O ato impugnado pelo Agravado encontra-se demonstrado nos autos de infrações acostados aos autos da ação originária, nos quais se constata a imposição de penalidades pelo não recolhimento de ICMS relativo a prestação de serviços de transportes, com a negativa do creditamento decorrente da aquisição de insumos.

Os produtos adquiridos pelas empresas de transportes representadas pelo Agravado, combustíveis, lubrificantes e peças são considerados insumos, devendo, portanto, ser assegurado o direito ao creditamento, tal como definido pelo Juízo de origem.

Neste sentido, este E. Tribunal decidiu em casos análogos:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CREDITAMENTO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES TERRESTRES. BENS QUE SE CONSIDERAM INSUMOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. 1.
A exploradora da atividade transporte de cargas, tem o direito ao creditamento referente ao ICMS dos combustíveis, pneus, óleo lubrificante e peças utilizadas na exploração de sua atividade, conforme preceitua o art. 20 da Lei Complementar nº 87/96, pois tais mercadorias são consideradas insumos para sua atividade
. 2. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - APL: 00031422620158140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/05/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
ICMS. EMPRESA TRANSPORTADORA DE CARGAS. CREDITAMENTO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. BENS QUE SE CARACTERIZAM COMO INSUMO NECESSÁRIO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Diante do objeto social da Agravada, transportes intermunicipais e interestaduais de cargas, deve-se reconhecer que os combustíveis são insumos necessários à prestação do serviço de transporte, e não bens de simples uso e consumo.
2. A jurisprudência do C. STJ e desse E. Tribunal de Justiça é dominante no sentido de considerar cabível o creditamento do ICMS pago pela aquisição de combustíveis e lubrificantes no caso de empresa transportadora, por serem insumos indispensáveis para a operação de transporte de cargas
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJ-PA - AI: 00008910620138140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 10/07/2017, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 13/07/2017)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO.
ICMS. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. SOCIEDADE EMPRESÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. PRODUTOS INDISPENSÁVEIS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSUMOS
. 1.
O entendimento da Primeira Turma do STJ é no sentido de reconhecer o direito ao creditamento de ICMS no que concerne à aquisição de combustível e lubrificantes por sociedade empresária prestadora de serviço de transporte, uma vez que tais produtos são essenciais para o exercício de sua atividade produtiva, devendo ser considerados como insumos.
Julgados: AgInt no REsp 1.208.413/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17/05/2017; RMS 32.110/PA, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,

Primeira

Turma, DJe 20/10/2010. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 424.110/PA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019)

Desta forma, encontra-se presente o
fumus boni iuris,
necessário à concessão da medida liminar, bem como o
periculum in mora,
em decorrência das restrições patrimoniais e de crédito advindas da cobrança do crédito tributário.

Ademais, não há o esgotamento do objeto da ação, uma vez que a medida poderá ser revista e modificada a qualquer tempo ou no momento da prolação da sentença, permitindo-se que a fazenda pública adote as medidas que entender adequadas para a satisfação do crédito que afirma ser devido.

Também não incide a vedação legal prevista no art. 7º, § 2º da Lei 12.016/2009, na forma suscitada pelo Recorrente, haja vista que esta disposição legal foi declarada inconstitucional pelo STF no julgamento da ADIN nº 4.296 ocorrido no dia 09.06.2021.

Esclareça-se que não há como acolher a alegação do Agravante de que deve incidir o Decreto nº 1.525/2016, que admite a compensação de créditos, desde que sejam utilizados exclusivamente na prestação de serviço de transporte iniciado no Estado do Pará, uma vez que a norma é posterior à decisão agravada, proferida em 23.09.2013 (id. 3534787 - Pág. 1/6). Além disto, trata-se de matéria meritória a ser analisada no julgamento definitivo da ação mandamental, restringindo-se a presente análise ao preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar, consoante fundamentos legais e jurisprudência do STJ consolidada acerca da matéria mencionados anteriormente.

Contudo, o deferimento da medida liminar não pode acarretar óbice para que a Fazenda Pública exerça atividade fiscalizadora com a lavratura de autos de infrações, sob pena de ocorrer a decadência do direito e impossibilidade de cobrança do crédito fiscal, caso a ação seja julgada improcedente.

Acerca do tema, Francisco Duarte esclarece:

Como visto, a liminar em mandado de segurança, o depósito do montante integral do tributo e a concessão de liminar ou de tutela antecipada em outras ações judiciais impedem que o Fisco proceda à execução judicial do crédito tributário, posto que, se constituem, ao lado de outras arroladas no art.151 do CTN, causas suspensivas da exigibilidade do crédito.

A existência dessas causas suspensivas, mesmo as judiciais, não implica na impossibilidade do Fisco efetuar o lançamento, uma vez que o lançamento é atividade vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativa. Assim, diante de uma medida judicial suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, há de, caso este não tenha sido constituído, constituí-lo para evitar a decadência, cuidando-se, entretanto, de se consignar que a exigibilidade está suspensa.
(grifei).

DUARTE, Francisco Leite. Direito Tributário. São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2022. RB 9.28. E-book. Disponível em https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/99937146/v4/page/RB-9.28. Acesso em 22.08.2022.

Desta forma, deve ser permitida lavratura do auto de infração que tenha por objeto o ICMS discutido na presente demanda, mas não a sua exigibilidade com a prática de atos de cobrança tais como inscrição em dívida ativa, execução e penhora de bens. Neste sentido, é o entendimento do STJ:

TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ de que o prazo para constituição do crédito tributário é decadencial e, nos termos do CTN, não sofre interrupção ou suspensão, iniciando-se na data da ocorrência do fato gerador.

2. Ainda que presentes quaisquer das causas de suspensão do crédito tributário, estaria a autoridade fiscal obrigada a constituir o crédito mediante lançamento com o objetivo de prevenir a decadência tributária.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.847.190/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 9/9/2020.) (grifei).

Destarte, assiste razão ao agravante com relação a este tópico.

Ante o exposto, nos termos fundamentação,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
, apenas para permitir a lavratura de auto de infração, com o intuito de evitar a decadência de eventuais créditos tributários, no mais, garantido o direito do creditamento do ICMS pelo contribuinte, em obediência ao princípio da
não cumulatividade
.

Fica prejudicada a análise do Agravo Interno, por meio do qual o Recorrente pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 05 de junho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2023